Tribunal: STF
Processo: Rp 1391
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-01
Data de publicação: 1987-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
- A EFICACIA DA LIMINAR, QUE, EM REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, SUSPENDE A VIGENCIA DA LEI ARGUIDA COMO
INCONSTITUCIONAL, E TÃO-SOMENTE 'EX-NUNC', OPERANDO, PORTANTO, A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A DEFERE.
QUESTÃO DE ORDEM QUE  SE DECIDE COM A DECLARAÇÃO DE QUE E 'EX-NUNC'
A EFICACIA DE LIMINAR CONCEDIDA EM REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.